Tribunal: STF
Processo: HC 62387
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TELEX NÃO AUTENTICADO. PEDIDO ORIGINARIO SUCEDANEO DO
RECURSO.
PEDIDO DE QUE SE NÃO CONHECE, QUER POR VEICULADO EM TELEX NÃO
AUTENTICADO, QUER POR SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO
DENEGATORIA NÃO POSTO OPORTUNAMENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.